Tribunal: TJDFT
Processo: 0710284-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação aviado em face de Sentença na qual o MM. Juiz, em autos de embargos de terceiro, julgou improcedente o pedido consubstanciado na declaração de inexistência de fraude à execução e desconstituição da penhora efetivada sobre o “bem da Embargante, qual seja, Apartamento 904, vaga de garagem no 66, situado à Rua Manacá, Lote no 04, Águas Claras/DF, devidamente matriculado sob o no 334.374”. A Requerente sustenta que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, sendo passível de conhecimento em qualquer fase processual, e que o imóvel penhorado é de sua propriedade – pessoa jurídica – e serve de residência à sócia da empresa e respectiva família desde o ano de 2012. Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser “inafastável o entendimento desta Corte, que reconhece à impenhorabilidade de imóvel de propriedade de pessoa jurídica quando servir de residência para a família do sócio” AgInt no AREsp n. 909.458/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 4/6/2019.), tece considerações quanto à suposta comprovação de que a sócia da Requerente reside no imóvel com sua família e afirma que “a Recorrida já requereu nos autos originários (0012388- 38.2015.8.07.0001) PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO do Apartamento 904, vaga de garagem no 66, situado à Rua Manacá, Lote no 04, Águas Claras/DF – matrícula 334.374, sendo que o juiz já solicitou a apresentação da certidão atualizada do imóvel para análise do pedido –Id. 189805555 – ANEXO”. Pede “o deferimento de efeito suspensivo a r. sentença e seja deferida a antecipação de tutela recursal para suspender as medidas constritivas (penhora e adjudicação) sobre o imóvel objeto da lide - apartamento 904, vaga de garagem no 66, situado à rua manacá, lote no 04, Águas Claras/DF devidamente matriculado sob o no 334.374, sobre o qual há pedido de adjudicação pela Recorrida, nos autos da ação de execução no 0012388-38.2015.8.07.0001”. É a suma dos fatos. É certo que a regra geral é a de que a Apelação possui efeito suspensivo, não a possuindo a interposta contra Sentença que “julga improcedentes os embargos do executado” (Art. 1.012, §1o, inciso III, do CPC). Por sua vez, dispõe o Art. 1.012, §4o do CPC que “... a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso, não verifico os requisitos legais que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, conforme bem registrou o MM. Juiz na r. Sentença, verbis: ... Conforme relatado, no agravo de instrumento n. 0723150-31.2022.8.07.000, ficou reconhecida fraude à execução na transferência do imóvel de Geraldo Tozetti, executado no proc. 0012388-38.2015.8.07.0001, para Ragins Administração de Imóveis e Participações Ltda. Epp., ora embargante, sendo determinada, assim, a penhora do bem. Em síntese, o colegiado julgador reconheceu a existência de conluio fraudulento no negócio celebrado, com amparo no fato de que a alienação do imóvel ocorreu em data posterior à constituição do crédito exequendo e para sociedade empresária na qual a filha do executado figurava como sócia e, portanto, deveria ter conhecimento do risco de insolvência de seu pai, o que caracterizou conluio fraudulento entre as partes. Por pertinente, confira-se ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. CONLUIO FRAUDULENTO EVIDENCIADO. ENUNCIADO No 375 DA SÚMULA DO STJ. FRAUDE À EXECUÇAO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante o art. 792, IV, do CPC, a alienação de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio de disposição, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 2. A aludida norma tem seu âmbito de incidência reduzido pela Súmula no 375 do STJ, a saber: "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 3. No caso, a alienação do imóvel ocorreu em data posterior à constituição do crédito exequendo, e, ainda, para sociedade empresária em que a própria filha do devedor consta como sócia, a qual tinha ou deveria ter conhecimento do risco de insolvência do pai. 4. Configurado o concluiu fraudulento, em razão da manobra para evitar a realização de atos expropriatórios sobre o bem, deve ser reconhecida a alienação em fraude à execução e, ante a sua ineficácia em relação ao cumprimento de sentença promovido pelo agravante, determinar a penhora do imóvel em questão. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1648493, 07231503120228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 19/12/2022.) Com efeito, o reconhecimento de fraude à execução implica a ineficácia do negócio em relação ao exequente. É o que dispõe o artigo 792, §1o do CPC. Confira-se: "Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente". Vale acrescentar que a embargante, nestes autos, não apresentou qualquer prova capaz de infirmar a fraude reconhecida pelo órgão colegiado no agravo n. 0723150-31.2022.8.07.0000. Em sua petição inicial, a embargante sustenta a regularidade da alienação com base apenas na ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel. No entanto, o colegiado, como já dito, reconheceu que houve conluio fraudulento da terceira adquirente (ou seja, da embargante), uma vez que uma de suas sócias era filha do executado e, portanto, teria ou, ao menos, deveria ter conhecimento da situação de insolvência de seu pai. ... Portanto, nos autos do Agravo de Instrumento n. 07231503120228070000 foi reconhecida a alienação do imóvel à Requerente em fraude à execução e, ante a sua ineficácia em relação ao Recorrido, foi determinada a penhora do bem. Dessa forma, a ineficácia da compra do bem pela Recorrente afasta a alegação de sua impenhorabilidade/adjudicação por servir de residência para a família da sócia, uma vez que a impenhorabilidade de bem de família não alcança o imóvel alienado em fraude à execução. Quadra dizer que em inúmeros precedentes o C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que a caracterização da fraude à execução enseja o afastamento da impenhorabilidade sobre o bem de família (nesse sentido: REsp n. 1.575.243/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 2/4/2018.), porquanto “o bem que retorna ao patrimônio do devedor, por força de reconhecimento de fraude à execução, não goza da proteção da impenhorabilidade disposta na Lei no 8.009/90” (AgRg no REsp 1.085.381/SP, Rel. Min. Paulo Gallotti, 6a Turma, DJe de 30/3/2009). A par dessas considerações, não vislumbro a presença dos requisitos legais autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso. À vista do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo aviado nos autos principais. Preclusas as vias impugnativas, aguarde-se a subida dos autos principais e proceda-se ao apensamento desta peça, conforme dispõe o Art. 251, §3o, do Regimento Interno. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator